Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727803-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DJF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um (1) ano com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. DJF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados alega que a decisão agravada é prematura, pois os meios executivos disponíveis não foram esgotados. Afirma que a última pesquisa via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) foi realizada em outubro de 2023, na modalidade simples e sem reiteração automática. Sustenta que há fato novo relevante, consubstanciado em certidão de Oficial de Justiça que teria informado que o devedor encontra-se nos Estados Unidos, o que indicaria alteração na condição financeira dele. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução e o deferimento das pesquisas ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 73794817). DJF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do requerimento de pesquisas ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). Ele apresentou petição na qual desistiu dos requerimentos em referência. É o relatório. Decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL A análise dos autos demonstra que o requerimento apresentado por DJF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados que ensejou a decisão agravada e que foi efetivamente analisado por ela foi a realização das pesquisas via sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha (id 226159611). DJF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados requereu em sede recursal que sejam feitas pesquisas ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), além da consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). O requerimento de pesquisas ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) não foi examinado pelo Juízo de Primeiro Grau. A decisão agravada não debateu a matéria supramencionada, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de matéria que não foi examinada em primeira instância. Não conheço do requerimento de pesquisas ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) diante da supressão de instância. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de realização da pesquisa de bens pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade teimosinha. A jurisprudência é firme no sentido de permitir a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que o princípio da razoabilidade seja observado.[1] O mero decurso do tempo entre uma pesquisa e outra não autoriza a repetição da medida. A parte credora deve apresentar indícios concretos de mudança na capacidade econômica do executado, sob pena de transferir ao Poder Judiciário diligência que lhe compete diretamente. O uso reiterado e genérico das ferramentas de busca, sem base objetiva, distorce a finalidade dos instrumentos tecnológicos à disposição da jurisdição e compromete os deveres de cooperação e lealdade processual. Confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO MANDADO DE PENHORA. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. ACÓRDÕ EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da utilidade da reiteração do pedido de penhora, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...) (AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, Rel.a Min.a Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28/11/2022, DJe: 30/11/2022) DJF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde que a última pesquisa foi feita, o que é insuficiente para que seja deferido. A informação prestada por terceiro ao Oficial de Justiça, no sentido de que o executado encontra-se no exterior, não se reveste de força probatória suficiente para comprovar alteração relevante na condição financeira dele. Esse dado, por si só, não permite concluir pela existência de patrimônio passível de constrição, tampouco justifica, de forma autônoma, a reabertura de diligências consideradas infrutíferas. A ausência de indícios concretos de alteração patrimonial inviabiliza o deferimento do requerimento de renovação automática da ordem de bloqueio, sob pena de banalização do sistema e deslocamento indevido da carga probatória ao órgão jurisdicional. A reiteração indefinida de diligências sem elementos concretos que indiquem a viabilidade de êxito é incabível. A segunda controvérsia recursal consiste em verificar se a suspensão da execução é possível. A execução pode ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis após diligências razoáveis de acordo com o art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. A regra deve ser interpretada à luz dos princípios da efetividade, razoabilidade e cooperação processual, de modo a equilibrar o direito do exequente à satisfação do crédito com a necessidade de racionalidade na condução do processo executivo. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PATRIMONIAIS. MEDIDAS DE EXECUÇÃO ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDA INCABÍVEL NA HIPÓTESE. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISAS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. SUFICIÊNCIA. PROBABILIDADE DE SUCESSO DE NOVAS PESQUISAS. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. O art. 921, III, do Código de Processo Civil-CPC determina a suspensão da execução caso não sejam localizados bens penhoráveis do executado. O artigo deve ser lido à luz dos princípios da cooperação, razoabilidade e efetividade processual. Cabe ao juízo realizar um número razoável de diligências antes de determinar a paralisação do feito por ausência de bens do devedor, sem que, contudo, seja necessário o esgotamento de todas as diligências possíveis. 6. No caso, já foram realizadas diligências via RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD sem que fosse encontrados bens passíveis de penhora. A combinação desses sistemas indica a realização de pesquisas abrangentes de bens do executado. De outro lado, o exequente não demonstrou indícios concretos quanto a probabilidade de sucesso de diligência diversa. Assim, conclui-se pela razoabilidade da suspensão determinada pelo juízo. A medida não implica prejuízos imediatos ao devedor, já que não impede a realização de diligências para localizar patrimônio do executado, caso sejam apresentados indícios quanto a probabilidade de seu sucesso. A suspensão do feito deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2017701, 0715067-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 2/7/2025, DJe: 16/7/2025) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. MEDIDAS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. REALIZADAS. NEGOU-SE PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. CASO EM EXAME 1. Decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou a suspensão do processo executivo por um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor. O agravante sustenta que a suspensão foi determinada antes da realização de outras diligências. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a lide em verificar se a suspensão da execução deve ocorrer antes do esgotamento de todas as diligências voltadas à localização de bens penhoráveis. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da efetividade da execução impõe ao juízo a adoção de todas as medidas disponíveis para garantir a satisfação do crédito. 4. Nos termos do art. 921, §1o, do CPC, a suspensão da execução deve ser precedida de tentativas concretas de localização de bens penhoráveis ou do devedor. 5. No caso, não se verificou pendência de diligência. O pedido de consulta a ativos da executada se resumiu a nova consulta ao sistema SISBAJUD, já realizada nos autos, sem sucesso. DISPOSITIVO 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2017665, 0712670-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 2/7/2025, DJe: 15/7/2025) O Juízo de Primeiro Grau consignou que diversas diligências foram realizadas, como consultas ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud), ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e ao sistema Registro de Imóveis do Distrito Federal (e-RIDF), sem êxito na localização de bens passíveis de penhora. Concluiu pelo esgotamento dos meios executivos disponíveis naquele momento e determinou, com acerto, a suspensão do feito pelo prazo de um (1) ano nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. A decisão que determinou a suspensão da execução mostra-se adequada e proporcional, diante da ausência de bens penhoráveis e da inexistência de elementos novos idôneos que justifiquem a continuidade imediata do feito. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A NTC - Núcleo de Tecnologia e Conhecimento em Informática Ltda. e Paulo Roberto Nascimento de Moura Silva para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8/5/2023, DJe: 10/5/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.439/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30/5/2022, DJe: 2/6/2022.